Tribunal: CARF
Processo: 19515.721151/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE DESCRIÇÃO DO FATO. INCORRÊNCIA.
Estando a descrição dos fatos clara e inexistindo comprovado prejuízo ao direito de defesa, não há falar em nulidade.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO DELEGADO DO ÓRGÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração será lavrado por auditor fiscal, no local da verificação da falta, sendo prescindível a assinatura do delegado do órgão fiscalizador para a sua validade.
ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA AFASTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.
Não prospera a pretensão de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas apontadas de forma genérica (horas-extras, adicional de insalubridade, férias gozadas, férias indenizadas, terço constitucional de férias, salário-maternidade, auxílio-doença nos primeiros 15 dias, auxílio-acidente e verbas indenizatórias), quando o contribuinte não se desincumbe do ônus de comprovar, de modo concreto e específico, a indevida inclusão de determinadas verbas na base de cálculo do lançamento.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721151/2014-37
ACÓRDÃO
2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SP DELTA ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE DESCRIÇÃO DO FATO. INCORRÊNCIA.
Estando a descrição dos fatos clara e inexistindo comprovado prejuízo ao
direito de defesa, não há falar em nulidade.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA
ASSINATURA DO DELEGADO DO ÓRGÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração será lavrado por auditor fiscal, no local da verificação da
falta, sendo prescindível a assinatura do delegado do órgão fiscalizador
para a sua validade.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
PARA
AFASTAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.
Não prospera a pretensão de afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas apontadas de forma genérica (horas-extras,
adicional de insalubridade, férias gozadas, férias indenizadas, terço
constitucional de férias, salário-maternidade, auxílio-doença nos primeiros
15 dias, auxílio-acidente e verbas indenizatórias), quando o contribuinte
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
2
não se desincumbe do ônus de comprovar, de modo concreto e específico,
a indevida inclusão de determinadas verbas na base de cálculo do
lançamento.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem descreve o acórdão de no 14-60.404, da 9a Turma da DRJ/RPO (e-fls.
746-755):
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais em decorrência
da exclusão da empresa do Simples Nacional.
A exclusão do Simples Nacional ocorreu por meio de ato administrativo da
Fazenda do Estado de São Paulo, com efeito a partir de 01/03/2008, tendo como
data de registro 18/08/2011, no Portal do Simples Nacional.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
3
Conforme o Relatório Fiscal, as bases de cálculos foram os valores declarados nas
GFIPs em que houve a opção pelo Simples Nacional, verbis:
Foram considerados como base de cálculo os pagamentos efetuados e
discriminados neste relatório, por competência e estabelecimento, verificados nas
GFIP. Ressaltamos que o contribuinte declarou em GFIP a opção pelo Simples,
muito embora houvesse sido excluído de ofício do tratamento diferenciado desde
03/2008.
Fazem parte do lançamento os seguintes Debcads:
Debcad 51.005.527-3, referente à parte patronal, totalizando R$ 3.915.693.83.
Debcad 51.005.528-1, referente à parte de Terceiros, totalizando R$
1.012.613,10.
Sujeição Passiva Solidária
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária (nas folhas 465 a 472) em
relação às seguintes pessoas físicas:
-Wilson Roberto Horácio, sócio administrador.
- Alaor de Oliveira Ghisloti, sócio administrador de facto.

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 579-623), em que foram abordados os
seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Das preliminares – da tempestividade;
iii)
Da decadência;
iv)
Da nulidade do Auto de Infração por contrariar o artigo 10 e 11 do Decreto
no 70.235/72;
v)
Da nulidade do Auto de Infração por contrariar garantias e princípios
constitucionais e o entendimento pacífico do STJ e STF;
vi)
Do Direito – Do ato discricionário da autoridade fiscal;
vii)
Da falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos tributários lançados;
viii)
Dos acréscimos exigidos pelo Fisco;
ix)
Do pedido.

O Sr. Alaor de Oliveira Ghisloti apresentou Impugnação (e-fls. 655-707), em que
abordou os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
4
ii)
Das preliminares – da tempestividade;
iii)
Da decadência;
iv)
Da nulidade do Termo de Sujeição Passiva e do Auto de Infração por
contrariar o artigo 10 e 11 do Decreto no 70.235/72;
v)
Da nulidade do Termo de Sujeição Passiva e do Auto de Infração por
contrariar garantias e princípios constitucionais e o entendimento pacífico
do STJ e STF;
vi)
Do Direito – Do ato discricionário da autoridade fiscal;
vii)
Do Termo de Sujeição Passiva;
viii)
Da falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos tributários lançados;
ix)
Dos acréscimos exigidos pelo Fisco;
x)
Do pedido.

A 9a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão de e-fls. 746-755, julgou procedente
em parte a impugnação, tendo sido reconhecida a decadência parcial, do período de 01/2009 a
10/2009; excluída a responsabilidade solidária dos Srs. Wilson Roberto Horácio e Alaor de Olivieira
Ghisloti; e excluída a multa de ofício qualificada, tendo sido reduzida para o patamar de 75%. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DO
PAGAMENTO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo
de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do
artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional.
SOLIDARIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos previstos em lei, é admitida a imputação da responsabilidade tributária
solidária à pessoa física, cabendo à fiscalização o ônus de demonstrar a existência
do interesse comum, sob pena de exclusão da solidariedade atribuída.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Tendo em vista o crédito exonerado, houve recurso de ofício.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
5
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 787-843). Após
discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Afirma, primeiramente, que o julgador não reconheceu a alegação de que o
Auto de Infração está eivado de vício formal, de acordo com os arts. 10 e 11
do Decreto no 70.235/72 e, nem mesmo, que a autuação foi embasada em
prova emprestada e ilícita. Embora não mencionado na autuação fiscal, a
apuração dos supostos débitos que compõem o processo administrativo em
tela, se deu em razão da exclusão da empresa do Regime Simples Nacional
realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, valendo-se o
Fisco Federal de prova emprestada e ilícita produzida pelo Fisco Estadual,
conforme Consulta ao Histórico no Simples Nacional junto ao sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil anexada à defesa. O motivo só ficou
claro para a Recorrente porque o Sr. Alaor Ghisloti, pai do sócio Eduardo
Medina Ghislotti, recebeu Termo de Sujeição Passiva que constava o motivo
da autuação fiscal, que foi o fato de ter sido a empresa SP Delta excluída do
Regime Simples Nacional com efeitos retroativos para 2008 e ter
posteriormente continuado declarando perante o Fisco Federal durante o
ano de 2009 e 2010 como se beneficiário do referido regime fosse, quando
não mais era.
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, antes de dar início aos
trabalhos fiscais, ou seja, antes de excluir a Recorrente do regime simples
nacional, antes mesmo de instaurar o processo administrativo e sem
qualquer procedimento fiscal em curso, já possuía em seu poder
informações fornecidas por empresas administradoras de cartões de crédito
e/ou débito, obtidas sem autorização judicial para tanto. Os dados das
vendas foram obtidos ilegalmente das operadoras, violando garantias e
princípios constitucionais. O procedimento, portanto, era nulo de pleno
direito, sendo nulo também o presente processo administrativo, eis que
ambos são embasados nesta prova emprestada ilícita obtida pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo.
Em Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela
interposta
pela
empresa
Recorrente,
processo
no
1040799-
21.2014.8.26.0053, em trâmite perante à 13a Vara da Fazenda Pública do
Tribunal de Justiça de São Paulo, foi proferida decisão, em 20/10/2014,
deferindo a liminar para suspender a exigibilidade do débito de ICMS
lançado, embasado justamente na prova emprestada que o Fisco Federal se
utilizou para lavratura da autuação fiscal em comento. O Poder Judiciário,
reconhece a ilegalidade da prova (informações fornecidas pelas
Administradoras de Cartão de Crédito e/ou Débito) obtida antes da
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
6
instauração do processo administrativo de exclusão da empresa do Simples
Nacional. Indiscutível a ilegalidade da prova emprestada da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo – Termo Registro de Exclusão do Simples
Nacional com data retroativa para 18/03/2008 - para lavratura pelo Fisco
Federal da presente autuação fiscal, motivo pelo qual deve o auto de
infração em epígrafe ser anulado de pleno direito.
ii)
Das preliminares. Da nulidade do auto de infração por contrariar o artigo
10 e 11 do Decreto 70.235/72: o Auto de Infração não preenche os
requisitos essenciais para validade, previstos nos mencionados artigos. O
inciso III, art. 10 prevê a descrição do fato. Através de leitura do Relatório do
Processo Administrativo Fiscal constante do Auto de Infração é de evidente
percepção que o Sr. Auditor Fiscal de Rendas não informou a origem e o
motivo que ocasionou a lavratura da autuação fiscal. No entanto dá a
entender que a empresa autuada indicou a opção pelo Simples no período
de 2009 e 2010, quando na verdade não fazia parte deste regime
simplificado de tributação. Em momento algum no Relatório do Processo
Administrativo Fiscal, o Sr. Auditor Fiscal informa que esta conclusão é fruto
de prova emprestada da Secretaria da Fazenda, ou seja, de Termo Registro
de Exclusão do Regime Simples Nacional em 28/02/2011. Logo, o Auto de
Infração deve ser anulado de pleno direito por deixar de conter requisito
essencial e elemento comprobatório (prova emprestada da Secretaria da
Fazenda – Termo Registro de Exclusão do Regime Simples Nacional), para
sua lavratura e para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, os autos de infração foram lavrados e assinados por Auditor Fiscal
da RFB, sendo que deveriam ter sido assinados pelo Delegado da Receita
Federal de Fiscalização. Ou este deveria ter autorizado o Fiscal, por ofício,
atribuindo-lhe poderes para tanto. Como não ocorreu, é nulo o lançamento,
sendo o Fiscal incompetente para assinar o auto. Menciona o art. 59 do
Decreto 70.235/72.
iii)
Da nulidade do auto de infração por contrariar garantias e princípios
constitucionais e o entendimento pacífico do STJ e STF: Menciona medida
cautelar RE 389808/PR que suspendeu efeitos da quebra do sigilo fiscal, por
violação a princípios constitucionais. O Fisco ao quebrar o sigilo por conta
própria se utiliza de prova ilícita, sendo esta destituída de validade jurídica
de acordo com o artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e artigo 369,
do Código de Processo Civil, ainda mais no presente caso que as
informações das administradoras de cartões de crédito e/ou débito foram
obtidas pelo Fisco Estadual antes de iniciada a fiscalização. É necessária a
intermediação do Poder Judiciário para a quebra de sigilo de intimidade
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
7
financeira, em respeito ao postulado constitucional da reserva de jurisdição.
Colaciona precedentes e menciona a Lei Complementar no 105/2001.
Ressalta novamente que o Fisco Estadual já tinha ciência da movimentação
financeira do contribuinte antes de dar início à fiscalização e proceder à
exclusão da empresa SP Delta do Simples Nacional, prova ilícita da qual se
utilizou o Fisco Federal. E, também, no curso da fiscalização federal, solicitou
a determinadas instituições financeiras, através de requisição de
movimentação financeira, a movimentação bancária existente, os contratos
firmados e os cheques emitidos, a fim de configurar a responsabilização
solidária do Recorrente, que fora cancelada, prova esta da mesma forma
ilícita, eis que os dados foram obtidos sem autorização judicial para tanto.
iv)
Do Direito – do ato discricionário da autoridade fiscal: defende que a
administração pública está plenamente vinculada à legislação, podendo
exercer somente o que a lei determina. O Sr. Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil violou o Princípio da Legalidade na medida em impôs à
Recorrente autuação fiscal embasado em prova emprestada e ilícita, eis que
a quebra do sigilo financeiro da empresa sem autorização judicial, conforme
demonstrado em preliminar é repudiada pelo ordenamento jurídico e
Tribunais Administrativos, de Justiça e Superiores. Logo, o todo exposto
demonstra que o Fisco se afastou dos rígidos contornos legais para autuar a
Recorrente, excedendo a autoridade fiscal os limites legais. Foram violados
os princípios da legalidade e da segurança jurídica. No presente caso, a
autoridade fiscal não observou o disposto no artigo 2o da Lei 97845/1999
violando o Princípios Constitucionais e Legais, tornando nulo o
procedimento fiscal, devendo o mesmo e, consequentemente, o Auto de
Infração ser declarado nulo de plano, eis que mera suposição da prática de
um ilícito através da realização de movimentação bancária é irrelevante,
sendo necessária a comprovação de que o sujeito se enquadra no critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária, motivo pelo qual merece
reforma a decisão recorrida.
v)
Da falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos tributários
lançados: não devem ser consideradas como base de cálculo de contribuição
previdenciária as verbas referentes a horas-extras, adicional de
insalubridade, o terço constitucional de férias, remuneração de férias
usufruídas, férias indenizadas, salário-maternidade, auxílio doença nos
primeiros 15 (quinze) dias de afastamento e auxílio acidente, tampouco
verbas indenizatórias que não correspondem a contrapartida do trabalho ou
serviço prestado, sendo incorretos lançamentos de ofício realizados desta
forma. Desta forma, os débitos representados pelos Autos de Infração não
devem prevalecer, eis que os créditos tributários lançados de ofício não
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
8
estão revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo a autuação
fiscal ser cancelada. Quando adotado como salário base de contribuição a
totalidade dos rendimentos, incluindo todas as verbas recebidas pelos
empregados, o procedimento está incorreto, pois nem todas as verbas
recebidas pelos empregados sofrem a incidência da contribuição
previdenciária, motivo pelo qual o débitos lançados pelo Fisco nestes
moldes e posteriores atos(Certidão da Dívida Ativa e Execução Fiscal
ajuizada) são passíveis de anulação/compensação de pleno direito

Em petição de e-fls. 868-869, o Sr. Alaor de Oliveira Ghisloti requer o saneamento
do Arrolamento de Bens e Direitos, para readequação do valor de imóvel situado em São Paulo e
consequente determinação da liberação dos demais bens e direitos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
9
Da análise dos autos vê-se que o valor total lançado é de R$ 4.928.306,93, inferior,
portanto, a R$ 15.000.000,00. Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023,
impõe-se o não conhecimento do recurso de ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminares
Primeiramente, analisa-se as preliminares suscitadas.

2.1.
Da exclusão da Recorrente do Simples Nacional
Primeiramente, cumpre esclarecer a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Alega a Recorrente que o Auto de Infração está eivado de vício formal, por ter sido
a autuação embasada em prova emprestada e ilícita. Embora não mencionado na autuação fiscal,
a apuração dos supostos débitos que compõem o processo administrativo em tela, se deu em
razão da exclusão da empresa do Regime Simples Nacional realizada pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, valendo-se o Fisco Federal de prova emprestada e ilícita produzida pelo Fisco
Estadual. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo teria utilizado informações fornecidas
por empresas administradoras de cartões de crédito e/ou débito, obtidas sem autorização judicial
para tanto. Ainda, indica que em Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de
Tutela interposta pela empresa Recorrente, processo no 1040799-21.2014.8.26.0053, em trâmite
perante à 13a Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi proferida decisão,
em 20/10/2014, deferindo liminar para suspender a exigibilidade do débito de ICMS lançado,
embasado justamente na prova emprestada que o Fisco Federal se utilizou para lavratura da
autuação fiscal em comento.
Fundamental esclarecer que eventual discussão sobre exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, conforme
inteligência da Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
10
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ainda assim, importante registrar que a discussão em relação ao
desenquadramento da Recorrente do Simples Nacional já está finalizada, inclusive na esfera
judicial. Conforme trecho da sentença do processo de no 1040799-21.2014.8.26.0053, extraído em
consulta ao andamento processual do TJSP, esta questão já foi solucionada, não cabendo
rediscussão no presente processo. Nota-se que o referido processo foi trazido aos autos pela
própria Recorrente, na tentativa de comprovar que houve utilização de prova ilícita, o que não foi
reconhecido na esfera judicial:
Ressalta-se que a regularidade do procedimento de desenquadramento do
Simples Nacional não é objeto de discussão nestes autos, mas sim naquele em
que se reconheceu a prejudicialidade das questões, e determinou a suspensão
deste feito até final decisão quanto àquela demanda anterior.
Há decisão transitada em julgado que reconheceu a regularidade da decisão
administrativa que excluiu o contribuinte do regime diferenciado de
recolhimento de tributos, como comprovado às fls. 1089/1104, procedimento
este que também tomou por base o levantamento fiscal realizado com base nas
informações obtidas perante as operadoras de cartões. E tais elementos de prova
foram validados naquele feito, com destaque para legislação específica do
Simples, na qual o contribuinte oferta autorização para obtenção de informes de
movimentação financeira quando adere ao programa (Lei12186/2006). Nestes
termos:
ICMS. Auto de Infração. Anulação. Microempresa. Diferença entre os
valores de receita informados pelas administradoras de cartões de crédito e
os declarados pelo contribuinte. Dados sigilosos do contribuinte sobre as
suas operações com cartões de crédito e débito. A legislação estadual sobre
o regime tributário simplificado da microempresa e da empresa de
pequeno porte exige que todas as operações estejam documentadas e que
o contribuinte autorize o repasse de informações pelas administradoras
de cartões de crédito ao Fisco. Leis Estaduais 12186/2006 e 10856/1998
que não conflitam com a Lei Complementar no 105/2001, sobre o
fornecimento de informações somente quando houver procedimento
administrativo instaurado. Sigilo legal que constitui direito disponível, sendo
válida a renúncia do interessado para a obtenção do benefício fiscal.
Demanda improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0005386-77.2011.8.26.0114; Relator(a): Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
2a Vara da Fazenda Pública; Datado Julgamento: 11/12/2015; Data de
Registro: 11/12/2015)
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
11
Assim, torna-se consectário lógico a realização dos lançamentos correlatos à
alteração do sistema de recolhimento de tributos, tal qual realizado pelo Fisco
Estadual no auto de infração ora impugnado. Se legitimo e válido o ato de
desenquadramento, legítimo o lançamento que toma por base as mesmas
informações financeiras licitamente obtidas pela Administração Tributária.

Sendo assim, não prospera a alegação da Recorrente de utilização de prova ilícita
emprestada.
A Recorrente também alega que teria havido nulidade do auto de infração por
contrariar garantias e princípios constitucionais, em razão da quebra de sigilo ao utilizar prova
ilícita. Como visto, não houve quebra de sigilo bancário, nem utilização de prova ilícita, fatos
inclusive já reconhecidos judicialmente.
Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

2.2.
Da preliminar de nulidade por violação aos artigos 10 e 11 do Decreto no
70.235/72
Defende a Recorrente que o auto de infração não preenche requisitos essenciais
para validade. O primeiro requisito infringido seria o inciso III, do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
por não ter descrição clara dos fatos. Entende que a fiscalização não informou a origem e o motivo
que ocasionou a lavratura da autuação fiscal, no Relatório Fiscal. Essa informação teria constado
apenas no Termo de Sujeição Passiva do Sr. Alaor Ghisloti.
No entanto, não prospera a alegação.
Há no Relatório Fiscal, em trecho de e-fls. 478 e 479, a indicação de que o
lançamento estava sendo realizado por ter sido a Recorrente excluída de ofício do Simples, desde
03/2008:
BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N°. 51.005.527-3:
Foram considerados como base de cálculo os pagamentos efetuados e
discriminados neste relatório, por competência e estabelecimento, verificados nas
GFIP. Ressaltamos que o contribuinte declarou em GFIP a opção pelo Simples,
muito embora houvesse sido excluído de ofício do tratamento diferenciado desde
03/2008.
[...]
BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N°. 51.005.528-1:
Foram considerados como base de cálculo os pagamentos efetuados e
discriminados neste relatório, por competência, verificados na GFIP. Ressaltamos
que, embora os valores tenham sido informados em GFIP (Guia de Recolhimento
ao Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), os
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
12
mesmos não foram declarados como base de cálculo de contribuições
previdenciárias pelo sujeito passivo pois o mesmo indicou a opção pelo Simples.
As contribuições previdenciárias devidas pela empresa à Receita Federal do Brasil
e destinadas ao financiamento da Seguridade Social, apuradas período de Janeiro
de 2009 a Dezembro de 2010, são incidentes sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que prestaram serviços ao contribuinte.

Ademais, não foi comprovado qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente,
visto que ela própria indica que obteve a informação constante no Termo de Sujeição Passiva
Solidária do Sr. Alaor de Oliveira Ghisloti, constante na e-fls. 469.
A Recorrente também sustenta ter havido violação ao inciso IV, do art. 11 do
Decreto no 70.235/72, uma vez que os autos de infração foram lavrados e assinados por Auditor
Fiscal da RFB, sendo que deveriam ter sido assinados pelo Delegado da Receita Federal de
Fiscalização.
No entanto, não prospera a alegação da Recorrente. A exigência constante no art.
11 refere-se à notificação de lançamento, enquanto o que foi lavrado pela fiscalização foi um Auto
de Infração. De acordo com o art. 9o e inciso VI, do art. 10 do Decreto no 70.235/72, o requisito do
Auto de Infração é a assinatura do autuante, o que foi realizado no presente caso:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
[...]
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Sendo assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
13

3. Mérito – da falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos tributários
lançados
A Recorrente defende que não devem ser consideradas como base de cálculo de
contribuição previdenciária as verbas referentes a horas-extras, adicional de insalubridade, o terço
constitucional de férias, remuneração de férias usufruídas, férias indenizadas, salário-
maternidade, auxílio doença nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento e auxílio acidente,
tampouco verbas indenizatórias que não correspondem a contrapartida do trabalho ou serviço
prestado, sendo incorretos lançamentos de ofício realizados desta forma.
No entanto, não prospera o argumento da Recorrente, eis que seu pedido carece de
provas concretas e específicas, que demonstrassem a incidência de contribuição em verbas
equivocadas.
Conforme destaca o acórdão da DRJ:
No âmbito administrativo, a fim de se determinar se incide ou não contribuição
previdenciária sobre determinada verba recebida pelo segurado, deve ser
observado o art. 28, I da Lei no 8.212/1991. A princípio todas as verbas que se
enquadram neste inciso fazem parte do salário-de-contribuição. A exceções estão
todas enumeradas no §9o do mesmo artigo.
Logo, incide contribuição previdenciária sobre a verba recebida pelo segurado se
a mesma não estiver mencionada no mencionado §9o.
As verbas remuneratórias referentes à horas-extras, adicional de insalubridade,
remuneração de férias e terço constitucional de férias não estão incluídas no §9o
do citado art. 28, portanto fazem parte do salário-de-contribuição.
Em relação aos benefícios previdenciários, os mesmos não integram o salário-de-
contribuição, à exceção do salário maternidade, de acordo com o art. 28, §9o, “a”
e §2o do mesmo artigo.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 2o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, a) os benefícios
da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade;
exclusivamente:
Sobre os benefícios auxílio-doença e auxílio-acidente não incide contribuição. Tais
benefícios são pagos diretamente pela Previdência e, em regra, não constam
como valor pago pela empresa nem na folha de pagamento nem em GFIP. Para
comprovar que houve incidência de contribuição sobre tais benefícios, a autuada
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721151/2014-37
14
deveria apresentar provas concretas e específicas, o que não foi feito. Logo não
merece prosperar a alegação.

Importante apenas que destacar que, em relação à contribuição sobre o terço
constitucional de férias, a sua constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 1.072.485/ PR,
sendo cobrada apenas a partir de 15/09/2020. No entanto, para que estes valores fossem
ressalvados no presente caso, a Recorrente teria que ter demonstrado, com provas concretas e
específicas, que houve incidência de contribuição sobre tais verbas, sendo insuficiente a alegação
genérica realizada.

4. Do arrolamento de bens
Em petição de e-fls. 868-869, o Sr. Alaor de Oliveira Ghisloti requer o saneamento
do Arrolamento de Bens e Direitos, para readequação do valor de imóvel situado em São Paulo e
consequente determinação da liberação dos demais bens e direitos.
No entanto, não cabe a este d. Conselho se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens, conforme Súmula CARF no 109:
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

5. Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso
Voluntário voto por conhecê-lo, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 953
DF CARF MF
Original